Tribunal: TJDFT
Processo: 0021250-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0021250-95.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANO DE MELLO PAZ, HENRIQUE PIZZOLATO, MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA, RAMON HOLLERBACH CARDOSO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de quatro embargos de declaração, opostos pelos requeridos RAMON HOLLERBACH CARDOSO, CRISTIANO DE MELLO PAZ, MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA e HENRIQUE PIZZOLATO, em face de acórdão, que julgou a apelação interposta unicamente por Ramon contra a sentença proferida em ação de liquidação de sentença penal condenatória por arbitramento, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. O feito foi incluído na pauta da sessão de julgamento por videoconferência de 22 de novembro de 2023, na 40a Sessão Ordinária Virtual (ID 52976863). Os embargantes manifestaram discordância com o julgamento virtual do Embargos de Declaração, nos termos do parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno deste Tribunal, requerendo sua retirada da pauta virtual (IDs 53009627, 53024228, 53068945). O processo foi então retirado da pauta de julgamento da 40a Sessão Virtual para nova inclusão em pauta presencial (ID 53087653). Sobreveio petição em que o banco embargado requer sejam negados os pedidos de sustentação oral da parte adversa, em observância à legislação processual civil e ao Regimento Interno deste TJDFT. Aduz que, na remotíssima hipótese de deferimento do pedido de sustentação oral formulado pelos embargantes, seja também franqueado ao banco o direito de sustentar suas contrarrazões (ID 53850094). Nada a prover quanto à impugnação do Banco do Brasil S/A, haja vista que, embora tenham manifestado discordância com o julgamento virtual do Embargos de Declaração, nos termos do parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno deste Tribunal, os embargantes não formularam qualquer pedido de sustentação oral. Tem-se que poderão ser julgados por meio eletrônico os recursos (ai incluídos os declaratórios), e os processos de competência originária, excluindo-se do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes, como sói ocorrer na hipótese em testilha, onde os embargantes peticionam informando que pretendem acompanhar presencialmente o julgamento. É direito da parte recorrente acompanhar o julgamento de seu recurso, ainda que não comporte sustentação oral, como acontece no caso concreto, por se tratar de embargos de declaração (art. 110, II, RITJDFT). Dentro deste contexto, porque não foi formulado qualquer pedido de sustentação oral pelos embargantes, e considerando que não se trata de hipótese que comporte a sua realização, nada a prover quanto ao noticiado pelo embargado. No mais, aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 4 de dezembro de 2023 18:17:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador